Tribunal: TJSP
Processo: 1001311-59.2022.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concurso público para o provimento do cargo de Agente de Organização Escolar, em nível regional (classificado na lista geral Regional (Diretoria de Ensino Região de Assis), lista geral sob no 83, e por polo (Polo 9) – lista geral sob no 412) – Candidato aprovado fora do número de vagas e que fora convocado para contratação em caráter temporário – Pedido de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concurso público para o provimento do cargo de Agente de Organização Escolar, em nível regional (classificado na lista geral Regional (Diretoria de Ensino Região de Assis), lista geral sob no 83, e por polo (Polo 9) – lista geral sob no 412) – Candidato aprovado fora do número de vagas e que fora convocado para contratação em caráter temporário – Pedido de nomeação e posse para o cargo a título efetivo – Sentença denegatória da segurança - Posição que ostenta mera expectativa de direito, não havendo que se falar em direito subjetivo a nomeação – Sentença mantida – Recurso desprovido.